Tribunal: TJMT
Processo: 1003823-15.2023.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003823-15.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS BERNARDO - CPF: 840.477.989-91 (APELANTE), LUIZ EDGAR CALDAS DE CARVALHO - CPF: 001.848.091-85 (ADVOGADO), COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO - COOMUSERV - CNPJ: 19.681.701/0001-61 (APELADO), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EXTINÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO DO RITO EM PROCEDIMENTO COMUM.

CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se é juridicamente admissível a extinção da ação monitória, após a oposição de embargos, sob o fundamento de insuficiência da prova escrita; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência de saneamento do feito e de oportunidade para produção probatória.

III. Razões de decidir

(i) A oposição de embargos monitórios converte o procedimento especial em procedimento comum, nos termos do art. 702, §1º, do CPC, permitindo cognição exauriente e ampla produção de provas, sendo inadequada a posterior extinção do feito por insuficiência da prova escrita inicial. (ii) A extinção do processo sem prévio saneamento e sem oportunizar a instrução probatória, apesar de requerimento expresso da parte autora, caracteriza cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença

Tese de julgamento:
“1.
Após a oposição dos embargos monitórios e a conversão do rito em procedimento comum, é inviável a extinção da ação monitória por ausência de liquidez e certeza da prova escrita inicial, devendo ser assegurada ampla dilação probatória”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Antônio Marcos Bernardo
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara da Comarca de Nova Mutum
, nos autos da
ação monitória

ajuizada em face da
Cooperativa Mutuense de Trabalho – COOMUSERV
, a qual
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por reconhecer a
inadequação da via eleita
, ante a
ausência de certeza e liquidez da prova escrita apresentada
, bem como
extinguiu a reconvenção
, também sem resolução do mérito, além de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o
apelante
, em suas razões recursais, sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao extinguir a ação monitória sem resolução do mérito, uma vez que, após a oposição de embargos monitórios, o procedimento passa a se submeter ao rito comum, admitindo-se ampla cognição e dilação probatória.

Diz que a apelada não teria impugnado especificamente os documentos e fatos apresentados, limitando-se a defesa genérica, que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem deixou de proferir decisão de saneamento e de oportunizar a produção das provas requeridas, notadamente prova pericial e testemunhal.

Assevera que a extinção do feito violaria os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da razoável duração do processo. Forte em tais argumentos, requer o
provimento do recurso.

A apelada apresentou
contrarrazõe
s
no ID n. 329346887, nas quais, preliminarmente, suscita o
não conhecimento do recurso por deserção
, ao argumento de ausência de recolhimento do preparo recursal. No mérito, sustenta a
manutenção integral da sentença,
e pugna, ao final, pelo
desprovimento do recurso
, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de

janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta Antônio Bernardo em desfavor da Cooperativa Mutuense de Trabalho – Coomuserv, na qual

sustentou ter realizado
empréstimos pessoais

à instituição durante o período em que exerceu a presidência da entidade, especialmente em contexto de dificuldades financeiras enfrentadas pela ré, alegando que os valores transferidos ou pagos diretamente de sua conta pessoal totalizariam quantia superior a R$ 500.000,00, dos quais apenas parte teria sido restituída, postulando, assim, o pagamento do saldo remanescente indicado como devido.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual o juiz
a quo
chamou o feito à ordem, e extinguiu o processo, sem exame do mérito, sob o fundamento da
inadequação da via eleita
, ante a
ausência de certeza e liquidez da prova escrita apresentada, e, por conseguinte, julgou extinta a reconvenção.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor.

Em
preliminar
contrarrecursal, a apelada suscita a existência de deserção, ante a ausência do preparo pelo apelante.

A preliminar suscitada
não merece acolhimento
.

Conforme se extrai dos autos, o
apelante é beneficiário da justiça gratuita
, benefício deferido ainda em primeiro grau e não revogado por decisão posterior. À luz do art. 98, §1º, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade
abrange o preparo recursal
, dispensando o recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno.

Assim,
não há deserção quando o recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita
, salvo revogação expressa do benefício, o que não se verifica no caso concreto.

Ultrapassada a questão prévia, no
mérito
, a
vexata quaestio
, cinge-se a verificar a correção da sentença que extinguiu a ação monitória, sem resolução do mérito, sob o fundamento da
inadequação da via eleita
, em razão da suposta ausência de certeza e liquidez da prova escrita apresentada, bem como a ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa.

A sentença recorrida reconheceu que os documentos acostados pelo autor não seriam suficientes para demonstrar, de plano, a liquidez do crédito alegado, destacando que a apuração do montante demandaria dilação probatória incompatível com o procedimento monitório, motivo pelo qual extinguiu o feito com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo magistrado
a quo
, entendo que a solução conferida ao caso
não se harmoniza com a sistemática processual vigente
, tampouco com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

É certo que a ação monitória, em sua fase inicial, exige prova escrita apta a demonstrar a probabilidade do direito alegado, de modo a autorizar a expedição do mandado injuntivo. Contudo,
a natureza e a extensão dessa exigência se modificam substancialmente a partir da oposição dos embargos monitórios
.

Nos termos do art. 702, § 1º, do Código de Processo Civil, a apresentação de embargos à ação monitória converte o procedimento monitório em procedimento comum, inaugurando-se a fase de cognição exauriente, com plena observância do contraditório e da ampla defesa, inclusive mediante a produção de todas as provas admitidas em direito.

Dessa forma, caso o réu oponha embargos, alegando a inexistência do débito, o processo passa a tramitar como ação de conhecimento pelo procedimento comum, assemelhando-se, por exemplo, a uma ação de cobrança, na qual é assegurada a ampla produção probatória - testemunhal, pericial, documental, entre outras - destinada a comprovar ou infirmar a existência da dívida, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
uma vez opostos os embargos e convertido o rito em comum
,
não se mostra juridicamente adequada a extinção do processo sob o argumento de insuficiência da prova escrita inicial ou inadequação da via eleita, devendo o magistrado oportunizar às partes a regular instrução probatória e proferir julgamento de mérito.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO. CURADOR ESPECIAL. EMBARGOS. NEGATIVA GERAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. MÉRITO. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO. DOCUMENTAÇÃO. INICIAL. INSUFICIÊNCIA. PONTOS CONTROVERTIDOS. INDICAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DEVER DE COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA. NULIDADE. RETORNO À ORIGEM. ADEQUADA INSTRUÇÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (a) se a análise da suficiência da prova escrita, sem eficácia de título executivo, constitui exame de mérito ou verificação de pressuposto específico da ação monitória, restrito à fase injuntiva; (b) se, diante da nomeação de curador especial e da apresentação de embargos por negativa geral, é legítima a improcedência do pedido por insuficiência probatória, sem prévia oportunidade ao autor para produzir provas pertinentes.

2. A ação monitória visa tutelar o direito do credor que dispõe de prova documental apta a gerar forte probabilidade do crédito, mas sem eficácia executiva, partindo da premissa de que o devedor não apresentará defesa idônea ou não disporá de fundamentos jurídicos sólidos para afastar a cobrança.

3. Na fase inicial, na aferição dos pressupostos da monitória, a atuação do magistrado é baseada em juízo de cognição sumária, verificada à luz da documentação da inicial e sem prévia oitiva do réu.

4. Na dúvida a respeito da suficiência da documentação, é dever do magistrado conferir ao autor a oportunidade para emendar a inicial ou para requerer a conversão do rito para o comum, em observância à instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento de mérito (§ 5º do art. 700 do CPC).

5. Reconhecida a suficiência da documentação, expedirá o juiz o mandado injuntivo, citando o réu por qualquer meio, inclusive por edital.

6. Citado o devedor por edital e não encontrado, deverá ser nomeado curador especial, que poderá deduzir defesa por negativa geral, nos termos do parágrafo único do art. 341 do CPC, que pode abranger tanto questões processuais ou de mérito quanto a insuficiência da documentação para comprovar a dívida.

7.
Apresentados os embargos, instaura-se cognição plena e exauriente, cabendo ao magistrado, diante da negativa geral e havendo dúvida sobre os fatos da causa, adotar postura cooperativa, na forma do art. 6º do CPC, indicando os fatos a serem provados e especificando as provas a serem produzidas, mesmo de ofício, em observância ao art. 370 do CPC.

8. É indevida a extinção da monitória por falta de provas antes de ser dada a oportunidade de o credor juntar novos documentos ou de, por qualquer outro meio, comprovar a matéria controvertida.

9. No caso, a sentença que julgou improcedente o pedido, sem prévia e clara indicação dos pontos controvertidos nem oportunidade para a devida instrução, violou o § 5º do art. 700 do CPC (aplicado por analogia), o dever de cooperação e o princípio da não surpresa (arts. 6º e 10 do CPC).

10.
Recurso especial provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória
.” (REsp n. 2.133.406/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, J. 16.09.25 – negritei)

No caso em pauta, observa-se que o próprio magistrado
a quo
havia determinado a conclusão dos autos para saneamento, reconhecendo implicitamente a necessidade de organização do processo e definição das questões controvertidas. Ademais, o autor requereu expressamente a produção de provas, inclusive pericial e testemunhal, aptas a esclarecer a origem, a destinação e a eventual restituição parcial dos valores alegadamente emprestados à cooperativa ré.

Ainda assim, sem proceder ao saneamento do feito e sem oportunizar a produção probatória requerida, o magistrado extinguiu o processo, fundamentando sua decisão justamente na ausência de certeza e liquidez do crédito, circunstância que, a toda evidência,
configura cerceamento de defesa.

Nesse contexto, não agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular devendo ser
anulada a sentença
, no ponto em que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, a fim de
determinar o retorno dos autos à origem
, a fim de que seja realizado o regular saneamento do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026